Tribunal: TJPA
Processo: 0805249-57.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805249-57.2025.8.14.0065

APELANTE: VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APRESENTADA ANTES DA SENTENÇA. PRAZO DO ART. 321 DO CPC DE NATUREZA DILATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de inércia da parte autora quanto à determinação de emenda.

2. Consta dos autos que a emenda à inicial foi protocolada no mesmo dia da certificação de inércia, porém antes da prolação da sentença extintiva, sem que o juízo de origem analisasse seu conteúdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, quando a emenda é apresentada, ainda que intempestivamente, antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada a apresentação da emenda antes da sentença, afasta-se a premissa fática de inércia absoluta adotada pelo juízo de origem.

5. O prazo previsto no art. 321 do CPC possui natureza dilatória, admitindo-se a prática do ato após seu decurso, desde que antes da sentença e ausente prejuízo à parte contrária, conforme jurisprudência do STJ.

6. A extinção prematura do feito, sem análise da emenda apresentada, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

7. A decisão recorrida carece de fundamentação adequada ao não especificar eventual persistência de vícios na inicial, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação da emenda à inicial e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para emenda da petição inicial previsto no art. 321 do CPC possui natureza dilatória, admitindo-se o cumprimento do ato após seu decurso, desde que antes da sentença e inexistente prejuízo à parte contrária. 2. Configura excesso de formalismo o indeferimento da inicial sem análise da emenda apresentada antes da prolação da sentença.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 485, I, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.589.774/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELAÇÃO Nº 0805249-57.2025.8.14.0065

APELANTE: VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca De Xinguara, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS
, ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34791396)
:

“SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA, por intermédio de advogado constituído, em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, partes qualificadas nos autos.

Inicial colacionada a documentos (ID 160367235).

Decisão determinou a emenda para esclarecer vários pontos da demanda proposta a teor da Recomendação nº 159/2024 do CNJ (ID 160432076).

Transcorrido o prazo de aditamento, sem manifestação da demandante (ID 162659694).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 321 do CPC, verificando o magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em homenagem ao princípio da cooperação.

Do contrário, caso não atendida a determinação para a adequação da petitória, com a observância dos parâmetros legais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).

No caso dos autos, foi facultado à parte autora a emenda de sua peça preambular a fim de esclarecer pontos cruciais ao deslinde do feito (ID 160432076), porém, mesmo devidamente intimada, por seu patrono, manteve-se inerte (ID 162659694).

Nesse prisma, não estando satisfatoriamente sanados os vícios apontados na inicial, há que ser aplicada a norma do art. 321, parágrafo único, do CPC.

3. DISPOSITIVO

3.1 Diante do exposto, com base nos art. 319, 320 e 321, parágrafo único, todos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC.

3.2 Sem custas ou honorários, eis que, na hipótese, cuida-se de medida assemelhada ao cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

3.3 Intime-se a parte autora, por seu patrono constituído, via sistema eletrônico e/ou DJE.

3.4 Certificado o trânsito em julgado e não havendo mais nada a prover, arquivem-se os autos.

3.5 Interposto recurso, ainda em secretaria, CITE-SE / INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, REMETAM-SE os autos ao 2º Grau, independentemente do juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, §3º).

3.6 Ainda que se trate de caso que a lei autorize o juízo de retratação, DEIXO de exercê-lo, uma vez que se trata de faculdade legal e não de imposição ao magistrado (CPC, art. 485, §7º e art. 1.018, §1º).

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Local e data registrados no sistema.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA

(Documento assinado eletronicamente)”.

Inconformado, VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 34791401)
sustentando que a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito incorreu em erro de premissa fática, ao considerar sua inércia, não obstante a emenda à inicial tenha sido protocolada antes da prolação da decisão; alega, ainda, omissão quanto à análise do conteúdo da referida emenda, a qual teria atendido integralmente às determinações judiciais; aduz violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação adequada; defende a tempestividade da manifestação e a impossibilidade de extinção por formalismo excessivo; ao final, requer a cassação das sentenças e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS no
ID 34791410
em que pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em aferir a legitimidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do feito sem resolução do mérito, à luz do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação de que a emenda à inicial foi apresentada antes da prolação da sentença.

Adianto assistir razão à parte apelante
.

Consoante se extrai dos autos, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial (ID 160432076), tendo sido lavrada certidão de inércia (ID 162659694) em 05/12/2025, às 14h41min. Contudo, no mesmo dia, às 18h32min, sobreveio a emenda à inicial (ID 162675824), sendo a sentença de indeferimento proferida apenas às 22h39min, sob o ID 162659696, posteriormente reproduzida no ID 34791396.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que,
ao tempo da prolação da sentença extintiva, já havia manifestação da parte autora nos autos, o que afasta a premissa de inércia absoluta adotada pelo Juízo de origem
. Trata-se, portanto, de decisão fundada em premissa fática superada, o que, por si só, compromete sua validade.

Não bastasse isso, a controvérsia deve ser enfrentada também sob a ótica da natureza jurídica do prazo previsto no art. 321 do CPC. A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que
o referido prazo possui natureza dilatória, e não peremptória, admitindo, portanto, a prática do ato mesmo após o seu decurso, desde que antes da prolação da sentença e ausente prejuízo à parte contrária
.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO PELO JUIZ. CABIMENTO. PRAZO DILATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. 3. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO, SE NÃO MODIFICADO O JULGADO EMBARGADO. SÚMULA 83/STJ. 4. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO QUE DEVE SER ANALISADA CONFORME O ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.2
. A jurisprudência desta Corte Superior assenta ser possível a emenda da petição inicial após a apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório.
Súmula 83 do STJ.3. A orientação anteriormente sedimentada na Súmula 418 do STJ foi superada, passando-se a entender como necessária a ratificação do recurso (interposto antes da publicação dos embargos de declaração) apenas em relação ao ponto que for porventura modificado no julgamento dos aclaratórios, mesmo em relação aos recursos interpostos quando ainda em vigor o diploma processual revogado ( CPC/1973). Incidência da Súmula 83/STJ.4. O entendimento do STJ é no sentido de que, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC [de 1973], uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso" (REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).4.1. A par dessa premissa, a pretensão de exibição de documento, na hipótese ora em foco, deve ser analisada conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes. Súmula 83/STJ.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1589774 RJ 2019/0286199-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - EMENDA TARDIA - IRRELEVÂNCIA - PRAZO DILATÓRIO - DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - AUTOR INERTE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CABIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. -
O prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo art. 321 do CPC é dilatório e deve ser compatível com a diligência a ser cumprida - Constitui excesso de formalismo extinguir o processo sem resolução de mérito quando, mesmo de forma intempestiva, mas antes da sentença de extinção do processo, a parte emenda a inicial -
Determinada a alteração do valor da causa, o desatendimento, por inércia da parte, implica a correção, de ofício, pelo juiz, nos termos do que determina o artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil - Cassação da sentença é o que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000570320198130042, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024)

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
Emenda intempestiva da petição inicial – Prazo dilatório, e não peremptório – Ainda que a destempo, os autores cumpriram a deliberação judicial de emenda da petição inicial, extrapolando o prazo dilatório – Aditamento que deve ser aceito, levando em conta princípios da economia processual, da instrumentalidade e da efetividade do processo – Precedentes do STJ e do TJSP –
Decisão anulada para o prosseguimento do feito – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10098545120228260609 Taboão da Serra, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/09/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Tal compreensão decorre da aplicação dos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente a primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), a cooperação (art. 6º do CPC), a economia processual e a instrumentalidade das formas. Nesse contexto, revela-se indevido o encerramento prematuro da demanda por apego excessivo à forma, quando a finalidade do ato processual foi atingida.

Conclui-se, portanto,
excesso de formalismo extinguir o processo sem resolução do mérito quando a parte, ainda que de forma intempestiva, apresenta a emenda à inicial antes da sentença
, devendo ser interpretado à luz da efetividade processual, admitindo-se a regularização posterior quando não houver prejuízo à marcha processual.

No caso em exame,
além de a emenda ter sido apresentada antes da sentença, não há qualquer indicativo de prejuízo à parte ré, tampouco de comprometimento da regularidade do processo
. Ao contrário, a medida adequada seria a análise do conteúdo da emenda (ID 162675824), a fim de verificar o efetivo saneamento dos vícios apontados na decisão de ID 160432076.

Entretanto, o que se observa é que o Juízo de origem não procedeu à análise concreta da referida peça, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que os vícios não teriam sido sanados, sem especificar quais irregularidades remanesceriam. Tal proceder viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC, bem como o devido processo legal.

Dessa forma, resta configurado não apenas erro de premissa fática, mas também afronta aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, além de deficiência de fundamentação.

Ressalte-se, por oportuno, que não cabe a este Tribunal, neste momento, aferir se a emenda à inicial efetivamente sanou todos os vícios apontados, incumbindo tal análise ao Juízo de origem, após o retorno dos autos.

Diante desse cenário, impõe-se a cassação da sentença de indeferimento da inicial, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da emenda à inicial de ID 162675824 e regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por VALDEIR FRANQUILINO DA SILVA, para cassar a sentença de indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a emenda à inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026